Tribunal: TJSP
Processo: 2121704-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de Itapira. Executado que se insurge contra determinação de apresentação de novos informes referentes às horas extras trabalhadas pelo exequente, sem compensação com dias de descanso remunerado, para a elaboração do cálculo do valor devido. Alegação de preclusão consumativa. Inocorrência. Patente erro de cálculo do agravado, que se baseou em informações

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de Itapira. Executado que se insurge contra determinação de apresentação de novos informes referentes às horas extras trabalhadas pelo exequente, sem compensação com dias de descanso remunerado, para a elaboração do cálculo do valor devido. Alegação de preclusão consumativa. Inocorrência. Patente erro de cálculo do agravado, que se baseou em informações equivocadas prestadas pelo próprio Município. Erro material passível de correção a qualquer tempo. Acórdão exequendo que consignou a impossibilidade de compensação das horas extras com dias de descanso. Matéria coberta pela coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão do que foi determinado no título executivo, que deve ser cumprido em seus estritos termos. Decisão que determinou a apresentação de novos informes. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121704-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITAPIRA, é agravado JOSÉ CARLOS SIMÃO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121704-48.2020.8.26.0000 -Voto no 583/20
2
VOTO No 583/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2121704-48.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPIRA 1a VARA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS SIMÃO CARDOSO JÚNIOR
JUÍZA: VANESSA APARECIDA BUENO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Município de Itapira.
Executado que se insurge contra determinação de apresentação de
novos informes referentes às horas extras trabalhadas pelo
exequente, sem compensação com dias de descanso remunerado,
para a elaboração do cálculo do valor devido. Alegação de
preclusão consumativa. Inocorrência. Patente erro de cálculo do
agravado, que se baseou em informações equivocadas prestadas
pelo próprio Município. Erro material passível de correção a
qualquer
tempo.
Acórdão
exequendo
que
consignou
a
impossibilidade de compensação das horas extras com dias de
descanso. Matéria coberta pela coisa julgada. Impossibilidade de
rediscussão do que foi determinado no título executivo, que deve
ser cumprido em seus estritos termos. Decisão que determinou a
apresentação de novos informes. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em fase de cumprimento de sentença, determinou ao executado, Município de
Itapira, que apresente “a relação correta das horas devidas para a elaboração dos
cálculos pelo exequente”, no prazo de cinco dias (fls. 151/153).
Alega o agravante que houve preclusão consumativa, pois o
agravado concordou com os informes por ele apresentados inicialmente e elaborou,
com base neles, o cálculo do valor que entendia devido; meses depois, tornou a
peticionar apontando erro nos informes e requerendo que novos fossem
apresentados. Tal conduta configura “venire contra factum proprium” e não pode
ser aceita. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com o
prosseguimento da execução pelo valor anteriormente calculado pelo agravado e a
devolução do prazo para apresentação de impugnação.
Recurso tempestivo, processado sem efeito suspensivo (fl. 42)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121704-48.2020.8.26.0000 -Voto no 583/20
3
e respondido (fls. 45/49).
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
A sentença exequenda julgou a ação procedente em parte para
“declarar que o autor faz jus aos adicionais previstos no art. 4o da Lei Municipal
2.825/97,com a redação dada pela Lei Municipal no 4.041/2007, correspondentes a
50% (cinquenta porcento) do valor da hora trabalhada aos sábados até a quarta
hora e a 100% (cem por cento) do valor da hora trabalhada aos sábados depois da
quarta hora, domingos e feriados; e (ii) condenar o réu a pagar à autora esses
adicionais glosados no período compreendido entre o ajuizamento da ação e os
cinco anos anteriores (observando-se, portanto, a prescrição quinquenal),
correspondentes a 50% do valor das 163h24min (cento e sessenta e três horas e
vinte e quatro minutos) trabalhadas nas primeiras quatro horas dos sábados, bem
como a 100% das 499h23min (quatrocentos e noventa e nove horas e vinte e três
minutos) trabalhadas aos sábados de pois da quarta hora, aos domingos e feriados,
mas aqueles eventualmente devidos pelas horas desempenhadas nessas condições
(sábados, domingos e feriados) até o efetivos estabelecimento desses adicionais em
montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença, com a observação de
que os adicionais deverão ser respectivamente calculados com base no valor da
hora vigente à época do seu exercício” (fls. 11/16 dos autos de origem). O acórdão
negou provimento ao recurso do Município e manteve a condenação, consignando
que “eventuais compensações não eximem a Municipalidade de arcar com os
acréscimos devidos em razão do labor nos dias de folga” (fls. 17/22 dos autos de
origem).
Já na fase de cumprimento de sentença, o Município, instado a
apresentar os documentos necessários à elaboração dos cálculos do valor devido (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121704-48.2020.8.26.0000 -Voto no 583/20
4
23), trouxe aos autos as planilhas de fls. 26/28 e 36/38, ressalvando que as horas
referentes ao período de abril de 2014 a setembro de 2018 “já foram objeto de
compensação (descanso) durante a semana” (fl. 36).
Inicialmente, o agravado concordou com os informes
apresentados e, com base neles, elaborou cálculo do valor devido, requerendo a
intimação do Município para efetuar o pagamento ou impugnar a execução (fls.
41/51). Antes, porém, que a intimação fosse realizada, ele peticionou apontando o
equívoco e requerendo nova intimação do executado para que apresentasse os
informes sem as compensações indevidas (fls. 56/57), o que foi deferido pela MM.
Juíza de Direito (fls. 141/143).
Em que pese o inconformismo do agravante, a decisão está
correta. O julgado deve ser cumprido em seus estritos termos. O que o Município
busca é, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir matéria coberta pela coisa
julgada, o que não se pode admitir.
Não há falar em preclusão consumativa. O cálculo equivocado
apresentado pelo agravado, com base nas informações errôneas prestadas pelo
agravante, configura mero erro material e por isso não preclui. A execução baseia-se
no título judicial, e não no cálculo apresentado pelo credor ou devedor. Não se pode
permitir que a execução se dê em desconformidade com o título executivo judicial
que a fundamenta, sob alegação de preclusão consumativa de evidente erro material.
Se os cálculos apresentados contêm erro, é o caso de correção, sob pena de afronta
ao conteúdo da decisão transitada em julgado, mormente porque o agravado foi
induzido a erro pelo próprio agravante. É o típico caso de erro material, passível de
correção a qualquer tempo. O fato de o agravado ter, num primeiro momento,
considerado corretos os informes apresentados não o impede de, uma vez notado o
equívoco, requerer sejam eles corrigidos. Saliente-se que ele apontou o erro nos
informes ao Juízo antes que o Município fosse intimado para impugnar a execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121704-48.2020.8.26.0000 -Voto no 583/20
5
razão pela qual não se vislumbra nenhum prejuízo ao agravante. A relutância do
Município em reconhecer o evidente erro material e dar cumprimento ao título
executivo beira a má-fé.
Nesse mesmo sentido: AI no 2176134-52.2017.8.26.000, 12a
Câmara de Direito Público, rel. des. Osvaldo de Oliveira, j. 17.05.2018, v.u.; AI no
2227393-86.2017.8.26.000, 7a Câmara de Direito Público, rel. des. Coimbra
Schmidt, j. 07.03.2018, v.u.; AI no 2075951-73.2017.8.26.000, 1a Câmara de Direito
Público,
rel.
des.
Danilo
Panizza,
j.
28.06.2017,
v.u.;
AI
no
2010174-44.2017.8.26.000, 8a Câmara de Direito Público, rel. des. Ponte Neto, j.
08.03.2017, v.u.; AI no 2070213-75.2015.8.26.000, 10a Câmara de Direito Público,
rel. des. Torres de Carvalho, j. 01.05.2015, v.u.; AP no 9126030-15.2009.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Público, rel. des. Teresa Ramos Marques, j. 14.04.2014, v.u.;
AI no 0061171-07.2013.8.26.000, 16a Câmara de Direito Público, rel. des. Luiz de
Lorenzi, j. 05.11.2013, v.u.; AI no 2089042-41.2014.8.26.000, 1a Câmara de Direito
Público, rel. des. Vicente de Abreu Amadei, j. 12.08.2014, v.u.; AI no
0177307-58.2011.8.26.000, 11a Câmara de Direito Público, rel. des. Oscild de Lima
Júnior, j. 24.10.2011, v.u..
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR